Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707837-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONGREGACAO SANCTA DEI GENITRIX AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Congregação Sancta Dei Genitrix em face da r. decisão (ID 44320874) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é impor à Ré a obrigação de realizar a ligação da energia elétrica no imóvel situado no Núcleo Rural Santa Maria, Chácara 16, com novo padrão de energia e relógio medidor, em nome da autora. Alega a parte Agravante, em resumo, que recebeu formalmente em 24/3/2010 do cedente Sr. Paulo Henrique de Souza Lins, por meio de cessão de direitos (a título gratuito), uma área destacada de 16.530,00m2, localizada na Chácara 16 do Núcleo Rural Santa Maria/DF. Assevera que “desempenha ininterruptos trabalhos de benfeitorias na área, tendo denominado o espaço como Comunidade Recanto dos Arcanjos, tendo construído alojamentos para eventos religiosos, realizado cultivo de hortas e demais mantimentos para produção de sopa a qual é distribuída semanalmente nas portas de hospitais, além do trabalho religioso desempenhado por meio de celebrações de missas, batizados, casamentos, retiros, catequeses e demais atos da vida em comunidade”. Narra terem ocorrido vários casos de depredação da propriedade, inclusive com o furto do padrão de energia elétrica registrado em nome da Autora, bem como dos cabos que abastecem o imóvel. Afirma ter requerido a ligação de novo padrão de energia, enviando todas as documentações existentes à Agravada, e, em 3/2/2022, recebeu no local “a inspeção dos funcionários da Neoenergia (TOI no 119999 e Ordem de Inspeção no 701627700101), quando foi solicitado para que em 10 dias adequasse o ambiente para a instalação do novo relógio, ou seja, novo poste, novos conduítes, troca do fio de alumínio por de cobre”. Acrescenta que, mesmo após realizadas as adequações solicitadas, somente em 16/11/2022 uma equipe da Agravada compareceu ao imóvel “para instalar uma unidade consumidora de energia, no entanto, em nome do Sr. André Lins [filho do Sr. Paulo Henrique de Souza Lins], que não é o proprietário e, tampouco, detém qualquer posse sobre a área”. Assim, não autorizou a instalação e, em contato com a Central de Atendimento da empresa, foi informada de que “o pedido de ligação de energia na chácara da autora foi indeferido por tratar-se de imóvel em zona rural e não constar certidão de ônus atualizada”. Defende que, em verdade, todos os documentos necessários para a realização do serviço foram apresentados à Agravada. Aduz que o fornecimento de energia elétrica, além de serviço essencial, "é de extrema importância para a autora e toda comunidade religiosa que vive no local e principalmente realiza trabalhos de assistência social na região, inclusive com o plantio e entrega de alimentos e sopas à população carente”. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização do serviço. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, entendeu que a questão demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual. Registre-se não evidenciar, nesta fase inicial do processo de conhecimento, elementos capazes de demonstrar, com absoluta certeza, que a parte Agravante tenha, de fato, cumprido todos os requisitos exigidos pela Agravada para permitir o fornecimento de energia elétrica no imóvel. Cumpre salientar que, a despeito dos argumentos recursais, sequer foram colacionados ao feito documentos comprobatórios do requerimento administrativo do serviço, acompanhamento e suposta recusa, ou mesmo registro da ocorrência de furto no imóvel. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, conforme narrado pela própria Agravante, transcorreram mais de 9 (nove) meses entre as duas visitas realizadas pela equipe da Agravada no local (3/2/2022 a 16/11/2022) - período no qual supostamente a Autora esteve sem o fornecimento de energia e permaneceu inerte –, a afastar também o periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator